Tribunal: TJDFT
Processo: 0002102-19.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS TRATOS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O delito de maus tratos é crime de perigo concreto, necessária para sua caracterização a demonstração de que o sujeito passivo foi exposto ao perigo, de maneira concreta.
2. No caso, a conduta do réu se mostrou revestida de dolo, pois o conjunto probatório demonstrou que ele agiu com vontade livre e consciente de produzir o resultado, lesionando sua enteada, criança com dois anos de idade à época do fato, expondo sua saúde a perigo.
3. Diante das circunstâncias que envolveram o ilícito e das condições econômicas das partes, soa proporcional e razoável a redução do valor indenizatório de danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais), e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados a vítima se entender necessário poderá requerer complementação do montante na esfera cível.
4. Recurso parcialmente provido.